Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se a reincidência específica constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, ainda que apreendida pequena quantidade de entorpecente; (iii) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a tutela da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, amparados em laudo pericial e nos relatos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante.
4. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas, com lapso temporal reduzido entre a extinção da punibilidade anterior e a nova prática delitiva, evidencia risco concreto de reiteração criminosa e periculosidade social, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, devendo a análise concentrar-se no histórico criminal e no risco atual decorrente da liberdade do agente.
6. A diferenciação de tratamento em relação à corré primária revela-se justificada pela individualização das condutas e pelas condições pessoais distintas, não configurando violação ao princípio da isonomia.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para impedir a continuidade da atividade ilícita, diante da reiteração delitiva e da ineficácia de reprimendas anteriores.
8. Não se verifica antecipação de pena nem violação à presunção de inocência quando a prisão preventiva se fundamenta em dados concretos extraídos do caso e atende aos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, II, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 224.024/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.005.336/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.010.496/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv.), Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC 1.001.682/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.08.2025.